Tribunal: STF
Processo: ARE 1216023
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão que, proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DOLO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO.
    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a configuração do delito tipificado no art. 89 da Lei n. 8666/1993, é indispensável a comprovação do dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à Administração Pública’ (RHC n. 90.930/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018).
    II – No caso destes autos, as instâncias ordinárias não consignaram que tenha havido o dolo de causar dano ao erário, indispensável para perfectibilizar a conduta delituosa.
    Agravo regimental desprovido.”
    A parte ora agravante sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 37, XXI, e 129, I, da Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário. 
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cumpre assinalar, de outro lado, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Como se sabe, ao interpretar o artigo 89 da Lei 8.666/1993, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que para a sua configuração é indispensável a comprovação do dolo específico do agente em causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública.
    .......................................................................................................
    Da análise do excerto colacionado verifica-se que o acórdão atacado afirmou que a dispensa de licitação se deu em desconformidade com o procedimento previsto na Lei de Licitação, em especial pela contratação direta, por meio de convênio, da empresa A Razão Editora Ltda. Contudo, não houve o eg. Colegiado ‘a quo’ por registrar o dolo específico do ora recorrido que, conforme consignado no r. acórdão foi assinado pelo então Prefeito da Municipalidade Alexandre dos Santos Bento, mediante serviços prestados pelo recorrido, na condição de servidor público municipal ocupante do cargo em comissão de Secretário da Assistência Social no período compreendido entre março e dezembro de 2004.
    Note-se, ainda, que o v. acórdão recorrido entendeu pela possibilidade de configuração do crime de dispensa indevida de licitação ainda que ausente o elemento subjetivo especial do tipo, qual seja, de causar dano ao erário, o que, como visto, não está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
    E mais, o próprio Ministério Público Federal, na exordial acusatória, não apontou a presença do elemento subjetivo especial do tipo (fls. 270-276).
    Nessa senda, em que pese a identificação de sobrepreço pela Controladoria Geral da União, não havendo comprovação do dolo de causar dano ao erário com as contratações realizadas, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.118.544-AgR/AM, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.204.928/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 696.533-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator